Tribunal: TJMT
Processo: 1005115-15.2022.8.11.0007
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005115-15.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEIDE RODRIGUES LEMES - CPF: 015.674.951-33 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Ratificou o parecer juntado aos autos.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL.
MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA SEM PADRONIZAÇÃO NO SUS.
TEMA 1234 (STF). COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESTADUAL.
TEORIA DA CAUSA MADURA.
INAPLICABILIDADE NO CASO.
DEVOLUÇÃO
À
ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
É de
competência
do
Juizado
Especial
Cível
Federal
processar
, conciliar e
julgar

tod
a
s
as
causas
da
competência
da Justiça Federal
,

até
60
salários

mínimos
,
nas quais
,
dentre

outras

hipóteses
,
a
União
,
suas

autarquias
e
empresas

pública
s

forem

interessadas
.
Quanto à
competência
para
processar
e
julgar
as
demandas

que
versam

sobre

fornecimento
de
medicamentos

registrados

na
ANVISA, mas
não

padronizados
no SUS, o
tema
se
encontra

afetado

pelo
STF
(
Tema
1234
)
e
,

até
o
julgamento

definitivo
pela Corte Suprema
,

os feitos

em tramitação
devem

continuar

sendo

processados e
julgad
o
s

pelo

juízo
,
estadual

ou
federal,
onde se encontram
.

2.
Sendo afastada a incompetência do Juizado Especial Estadual, mas não estando a causa madura para julgamento (art. 1.013, §3º, I, do CPC), o feito deve retornar à ori
gem para regular processamento e
julgamento de mérito.

3.
Recurso

conhecido
e
provido
.

4.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1005115-15.2022.8.11.0007

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DE ALTA FLORESTA

Recorrente
:

NEIDE RODRIGUES LEMES

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO

Sessão
de
julgamento
:
22/09/2023.

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

NEIDE RODRIGUES LEMES

ajuizou

reclamação

em
face
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Sentença

proferida
no ID
142738232
/PJe
2
.
Concluiu
que
: a)
a
União

deveria

integrar
o polo
passivo
da
demanda

em

ações

em
que
s
e

busca
o
fornecimento
de
medicamentos

registrados

na
ANVISA e que
não
se
encontra
m

padroniza
do
s

pelo
SUS
; b)
o

mesmo

entendimento
se
aplica
a outros
procedimentos

médicos
/
hospitalares

não

padronizados

pelos
SUS.
R
econheceu

a

incompetência
para
processar
e
julgar
a
presente

demanda
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 142738234
/PJe
2
.
Alegou
que
: a)
a
parte

reclamante

possui

pneumologia

evoluindo
para
hipertensão

pulmonar
(CID I127) e que
precisa

realizar

exame
de
cateterismo
de
artéria

pulmonar
com
cateter

swan-
ganz
; b)
a
sentença

deve
ser
reformada

diante
da
responsabilidade

solidária
dos
entes

federados
e que
qualquer
um deles
pode

figurar
no polo
passivo
da
demanda
; c)
tem

direito

ao

tratamento
pela rede
pública
de
saúde
e que
os

entes

públicos

possuem

responsabilidade

solidária
.
P
ostulou
o
provimento
do
recurso
para o
deferimento
dos
pleitos

formulados

na

inicial
.

Sem
contrarrazões
.

Parecer
ministerial
apresentad
o
no ID 174684678,
pelo

provimento
do
recurso
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Competência
do
Juizado
Especial Federal.

Nos
termos
do
artigo
3º da Lei
nº
10.259/2001, é de
competência
do
Juizado
Especial
Cível
Federal
processar
, conciliar e
julgar

tod
a
s
as
causas
da
competência
da Justiça Federal
,

até
60
salários

mínimos
.

Por
sua

vez
, o
artigo
109 da CF,
estabelece

como

da
competência
da Justiça Federal,
dentre

outras

hipóteses
,
as
causas

em
que a
União
,
suas

autarquias
e
empresas

pública
s

forem

interessadas
.

Quanto
à

competência
para
processar
e
julgar
as
demandas

que
versam

sobre

fornecimento
de
medicamentos

registrados

na
ANVISA, mas
não

padronizados
no SUS, o
tema
se
encontra

afetado

pelo
STF
(Tema 1234)
,
tendo a Corte Suprema determinado
,
por

unanimidade
,
em tutela provisória incidental, que até o julgamento

definitivo
dessa
questão
,
os
feitos em tramitação devem continuar sendo processados e julgados pelo juízo, estadual ou federal, onde se encontram.

A
propósito
:

O Tribunal,
por

unanimidade
,
referendou
a
decisão

proferida

em
17.4.2023, no
sentido
de
conceder

parcialmente
o
pedido

formulado

em
tutela
provisória
incidental
neste

recurso

extraordinário
, “para
estabelecer
que,
até
o
julgamento

definitivo
do Tema 1234 da
Repercussão
Geral, a
atuação
do Poder
Judiciário

seja

regida

pelos

seguintes

parâmetros
: (...) (
ii
)
nas

demandas

judiciais

relativas
a
medicamentos

não

incorporados
:
devem
ser
processadas
e
julgadas

pelo

Juízo
,
estadual

ou
federal,
ao
qual
foram

direcionadas

pelo

cidadão
,
sendo

vedada
,
até
o
julgamento

definitivo
do Tema 1234 da
Repercussão
Geral, a
declinação
da
competência

ou

determinação
de
inclusão
da
União
no polo
passivo
; (...)
Tudo

nos

termos
do
voto
do Relator.
Plenário
,
Sessão
Virtual
Extraordinária
de 18.4.2023 (00h00) a 18.4.2023 (23h59). STF. RE 1366243.
Tema
1234.
Liminar

referendada
. 19/04/2023).

Portanto
,
até
o
julgamento
do Tema 1234,
pelo
STF, o
Juizado
Especial
Cível
Estadual é
competente
para
processar
, conciliar e
julgar
a
presente

demanda
.

Além

disso
, no
presente

caso
, o
pleito

formulado
pela
parte

reclamante

não
é
de
medicamento

registrado

na
ANVISA, mas
de
procedimento

médico
,
razão
pela qual,
por

mais

este

motivo
,
não

há

como

reconhec
er
o
litisconsórcio

passivo

necessário
da
União
.

Teoria da causa
madura
.

Nos
termos
do
artigo
1.013, §
3º,
I a IV,
e §
4º,
do CPC,
se

“o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito”
,

quando,
em

grau
de
recurso
,
for

afastad
a

a questão
que
tenha

impedido
o
exame
do
mérito

pelo

juízo
de
primeiro

grau
,
visando

proporcionar

maior

celeridade

ao

trâmite
processual
.

Portanto,

o

julgamento
de
mérito
pela
segunda

instância

somente

está

autorizado
se
a causa estiver madura, ou seja,
pront
a
para
julgamento
.

Nesse
sentido
:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. CONDOMÍNIO. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 4º, DO CPC/2015. APLICAÇÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. (...)
2. A
controvérsia
resume-se a
definir
se,
ao

julgar

a

apelação para afastar a prescrição do fundo de direito
, o Tribunal de
origem

poderia

apreciar
o
mérito
da
demanda
com base no art. 1.013, § 4º, do CPC/2015.
3. A
teoria
da causa
madura

pode
ser
aplicada

quando
o tribunal
reforma
a
sentença
que
reconhece
a
prescrição

ou
a
decadência
,
desde
que a
demanda

esteja

em

condições
de
imediato

julgamento
,
sem
a
necessidade
de
dilação

probatória
.
4. Na
hipótese
, as
provas

colhidas

nos
autos da
ação

divisão
-
todas

submetidas

ao

contraditório
e à
ampla

defesa

em

cognição

exauriente
-
são

suficientes
para
a

apreciação
dos
pedidos
de
ressarcimento
material
formulados

na

ação

indenizatória
.
5.
Recurso
especial
não

provido
.
(STJ
REsp
n. 1.845.754/ES, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira
Turma
,
julgado

em
24/8/2021,
DJe
de 31/8/2021.)

No
caso
,
observa
-se que
o

processo

ainda

está
pendente de
citação
e demais atos
,
impossibilitando
o
julgamento
do
mérito

por

esta

Turma
,
razão
pela qual, o
feito

deve
ser
devolvido

ao

juízo
de
origem
para o
seu
regular
trâmite
e
julgamento
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
reformar

a
sentença

objurgada
,

rejeitar

a
preliminar
de
incompetência

e

determinar

o
retorno
dos autos
à

instância

originária
,
para o regular
trâmite
processual.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2023